Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-60.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002514-60.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI - CPF: 094.136.328-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANE DA SILVA SOUZA - CPF: 001.602.892-97 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE ARAUJO - CPF: 322.411.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002514-60.2013.8.11.0042

APELANTE: JOSE ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 65,220KG DE MACONHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONVINCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO SUSTENTADO EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – AUMENTO À FRAÇÃO DE 2/5 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA – PATAMAR PROPORCIONAL – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE DIVISA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, somado à confissão extrajudicial e à fragilidade do álibi invocado pelo réu em juízo.

A apreensão de 65,220kg de maconha autoriza a exasperação da reprimenda basilar, reputando-se proporcional e escorreito o aumento da pena-base à fração de 2/5 [dois quintos].

“A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal”
[Enunciado Orientativo n. 4].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002514-60.2013.8.11.0042

APELANTE: JOSE ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Roberto Nazareth Straquicini, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.108 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita a tese de ausência de comprovação do dolo, uma vez que não tinha conhecimento de que no veículo levado até a transportadora havia substância ilícita.

Assevera que apenas fez um favor para a pessoa de “Sérgio”, deixando o automóvel para ser remetido para Manaus/AM, preenchendo o formulário de entrega e indicando a pessoa que o receberia.

Discorre que a droga não era perceptível a olho nu, e que somente foi localizada em decorrência do odor que exalou depois que o veículo ficou parado no pátio da transportadora.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta para o mínimo legal, pugnando, ainda, pelo afastamento da causa de aumento atinente ao tráfico interestadual.

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002514-60.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
José Roberto Nazareth Straquicini
, a prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Geovane da Silva Souza e Reginaldo de Araújo, consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 2514-60.2013.8.11.0042, código 342543, 9ª Vara Criminal), que no dia
15 de agosto de 2012
, o denunciado
JOSÉ ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI
levou o
veículo VW/GOL
, de cor vermelha e placas NUC-8249, até a ‘Transportadora Auto Nível Ltda.’, em Campo Grande/MS, para que fosse transportado até a cidade de Manaus/AM, contendo
84 [oitenta e quatro] tabletes de maconha
, que estavam adredemente escondidos nos revestimentos das portas, bancos traseiros e porta-malas.

2) Exsurge dos autos que a referida transportadora possui filial em Cuiabá/MT, situada na Rodovia BR-364, local em que o veículo VW/Gol foi recebido pelo funcionário Itamar Villalba de Freitas. Infere-se que o veículo VW/Gol
permaneceu estacionado no pátio da ‘Transportadora Auto Nível’, em Cuiabá/MT
, até o dia 31 de agosto de 2012, quando seria transportado até Manaus/AM por uma transportadora terceirizada (Ágil Transportes) e que, chegando ao seu destino, o carro seria recebido pelo denunciado
GEOVANE DA SILVA SOUZA
.

3) Ocorre que, no dia
31 de agosto de 2012
, por volta das
13h30min
, ao abrir o veículo para realizar o seu transporte, o motorista da transportadora ‘Ágil Transportes’
sentiu o forte odor de droga
e se
recusou a embarcá-lo no caminhão cegonha
. Diante de tal situação, Itamar entrou em contato com o seu patrão, ora denunciado,
REGINALDO DE ARAÚJO
, que afirmou que entraria em contato com o destinatário do veículo. Feito o contato,
REGINALDO
informou a Itamar que alguém iria buscar o carro e lhe repassou o telefone do denunciado
GEOVANE
.

4) Aproximadamente 30 minutos após a ligação de REGINALDO, Itamar recebeu uma ligação do denunciado GEOVANE, que reafirmou que um indivíduo buscaria o carro. Após algum tempo de espera,
JOSÉ ROBERTO
, o remetente do veículo,
ligou para Itamar
informando que um indivíduo sob o pseudônimo, ‘Wagner’, iria retirar o automóvel (Laudo Pericial das ligações – fl. 122-IP).

5) Por volta das 17h30min, Joseano Caliente Fernandes, suposto ‘Wagner’, compareceu no pátio da ‘Transportadora Alto Nível’, oportunidade em que Itamar entregou-lhe o veículo VW/Gol, contendo
84 [oitenta e quatro] tabletes de maconha
.

6) Nesse ínterim, os policiais rodoviários federais receberam a informação de que um veículo VW/Gol, de cor vermelha, contendo drogas, seria retirado de uma transportadora, localizada no Distrito Industrial, em Cuiabá/MT. Diante de tal informação, os policiais se deslocaram até à Rodovia BR-364, Km 400, nas proximidades da ‘Transportadora Auto Nível’, onde avistaram o referido veículo, conduzido por Joseano. Em seguida, os agentes federais realizaram a abordagem, constatando a existência de droga apreendida no interior do automóvel. O denunciado,
JOSÉ ROBERTO
, ao tomar conhecimento do fato, ligou para Itamar ameaçando-o, dizendo
‘você sabe que eu te tratei bem... eu pego você e sua família... você me sacaneou’
(sic. fl. 15-IP).

7) Em sede policial, a auxiliar administrativa da Transportadora ‘Auto Nível’,
Carolina Nogueira Villalba
, declarou que o denunciado,
JOSÉ ROBERTO
, no dia 15 de agosto de 2014, compareceu à referida empresa, em sua sede de Campo Grande/MS, para
contratar o transporte de um veículo no trecho Campo Grande/MS – Manaus/AM
. Informou, também, que quem estaria autorizado a receber o carro em Manaus/AM seria o denunciado GEOVANE.

8) Perante à autoridade policial,
o denunciado JOSÉ ROBERTO assumiu a propriedade da droga
, bem como afirmou que enviou o veículo com a droga para Manaus/AM, por intermédio da empresa ‘Auto Nível’, mas negou conhecer GEOVANE ou REGINALDO.

9) A materialidade do crime restou provada pelo laudo de constatação de fls. 24/28-IP, posteriormente confirmado pelo laudo definitivo às fls. 90/94-IP, que concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da
‘MACONHA’
, pesando
65,22kg (sessenta e cinco quilogramas, e duzentos e vinte gramas)
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou apenas o recorrente,
José Roberto Nazareth Straquicini
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em contrapartida, absolveu os corréus, Geovane da Silva Souza e Reginaldo de Araújo, por não visualizar, contra eles, provas bastantes para condenação.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, asseverando que o recorrente desconhecia a existência de drogas no interior do veículo, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção de sua condenação.

Na fase inquisitorial, o apelante
admitiu
ser proprietário da droga apreendida, não sabendo, porém, especificar o destinatário dela, afirmando desconhecer a pessoa de Geovane da Silva Souza, como se vê:

“Que
confirma ter enviado o veículo VW/Gol, placas NUC-8429, por meio da transportadora ‘Alto Nível’
, com destino a
Manaus/AM
; Que
a maconha que havia no interior do veículo era de sua propriedade
, mas não sabe dizer para quem a mesma estava sendo enviada; Que
o veículo foi comprado com a finalidade de ser enviado para Manaus/AM, carregado de maconha
[...]; Que encontra-se preso por tráfico de drogas, por ter sido flagrado mantendo em depósito 225kg de maconha em sua residência, tendo sido condenado a uma pena de 8 anos”.

Na fase judicial, o recorrente apresentou uma versão absolutamente inverossímil, dizendo que apenas prestou
favor
a uma pessoa conhecida por “Sérgio”, de alcunha “Careca”, levando o veículo até a transportadora para que fosse despachado para Manaus/AM,
verbis
:

“(...) Que [sou] vendedor; (...) Que [atuo na área de] automóvel; (...) Que faz um tempo que estou preso, mas era mais ou menos R$ 2.000,00 (dois mil reais) [a minha renda mensal]; (...) Que por tráfico [que já fui processado]; (...) Que [estou preso por] tráfico; (...) Que [estou preso] em Campo Grande/MS; (...) Que não [tenho nenhum tipo de vício]; (...) Que eu nunca falei no telefone com ninguém; (...)
Que eu, realmente, levei o carro para a transportadora aqui em Campo Grande/MS sim, até porque, como eu vendo carros, eu adquiri esse carro na ‘Pedra’
; (...) Que ‘Pedra’ é um local onde a gente encontra vários vendedores com vários compradores de carro, (...) para intermediar; (...)
Que um rapaz de nome Sérgio, o apelido dele era ‘Careca’
, (...)
pediu para que eu levasse esse carro, que ele tinha vendido esse carro para Manaus/AM;
Que, realmente, foi o que aconteceu;
Que eu levei esse carro até a transportadora aqui em Campo Grande/MS, e foi mandado para Manaus/AM
,
a pedido desse rapaz que a gente, infelizmente, trabalhava junto na ‘Pedra’
; Que o carro foi encaminhado; Que eu nunca falei com ninguém de transportadora nenhuma, a não ser com os rapazes da transportadora aqui,
que foi até uma moça que me atendeu aqui
; Que nunca ameacei ninguém, (...) nem sei quem é Geovane, nem sei quem é ninguém; (...)
Que referente a levar na transportadora, para encaminhar para lá, como se tivesse vendido esse carro, que era só para a entrega, inclusive, para ser transportado por cegonha
; Que eu jamais estaria nesse carro, se eu soubesse que ele estava carregado de droga; (...) Que, inclusive, algumas pessoas dessa transportadora aqui foram presas, que eu não sei quem é, e daí de Cuiabá/MT, também foram umas duas ou 3 (três) pessoas presas também; Que eu não sei quem que é, nunca tive contato com ninguém desse pessoal, tanto daqui quanto de Cuiabá/MT nem de Manaus/AM nem de lugar nenhum; Que eu nunca liguei para ninguém; (...)
Que o carro que foi levado até a transportadora, e foi o que eu fiz, daí para frente eu já não sei mais
; (...) Que jamais [fiz ligação para o Itamar]; (...) Que não fiz nenhuma ligação; (...) Que desconheço [essa droga que estava dentro do carro]; (...)
Que eu reconheço que eu levei o carro, que peguei na ‘Pedra’ e levei até a transportadora para que, realmente, fosse para Manaus/AM
(...)
mas é como se tivesse vendido o carro
; (...)
Que não fui eu que vendi [o carro], ele (Sérgio) vendeu e pediu para eu entregar lá [na transportadora]
; (...)
Que o Sérgio, esse rapaz que estou falando [que é o vendedor]
; (...)
Que na ‘Pedra’
, (...)
em Campo Grande/MS [que estava o carro e foi realizada a transação]
; (...)
Que aí ele falou: ‘você leva lá na transportadora para mim? Ele vai na cegonha’
; Que, por isso, que eu achei até natural, porque, geralmente, quando a gente vende o carro para um lugar ou outro, (...) ele vai na cegonha; (...) Que foi o que aconteceu,
levei lá o carro na transportadora, para ir na cegonha
; (...) Que [ele foi para Cuiabá/MT] porque ia para Manaus/AM, que ele vendeu para Manaus/AM o carro, acho que parou em Cuiabá/MT; (...) Que ele contratou a transportadora, e pediu para que eu levasse o carro até a transportadora; (...) Que esse Sérgio [que contratou]; (...)
Que [conhecia o Sérgio] da ‘Pedra’, lá do local lá [que vende carro]
; (...) Que
eu e esse Sérgio, nós vendemos carro ‘meio’ que juntos
; (...)
Que eu conheci lá [na ‘Pedra’]
;
Que já tínhamos feito uns 2 (dois), 3 (três) negócios juntos de carro
; (...)
Que eu trouxe o carro até a transportadora, onde o carro foi embarcado, e daí para frente eu não sei mais
; (...) Que essa droga foi apreendida em 2013, (...) ou 2014; (...) Que não [falei que ninguém da transportadora que ia mandar alguém para buscar o carro]; (...) Que eu não falei com ninguém por telefone, pessoalmente, com ninguém; Que depois que eu entreguei o carro para a transportadora, não liguei para ninguém, não conversei com ninguém nem da transportadora daqui nem da transportadora de Cuiabá/MT, de lugar nenhum; (...)
Que a transportadora [fui eu que contratei]
; (...)
Que quem pagou, na verdade, foi o Sérgio, mas acho que foi
(...)
dois mil e pouco, eu não me recordo o quanto
; (...)
Que eu reconheço que eu levei o carro na transportadora sim, por conta de que era para embarcar o carro, que ele tinha vendido o carro lá em Manaus/AM
(...)
mas eu não reconheço a droga e nem o Geovane e nem ninguém
(...) pessoa nenhuma
, a não ser o Sérgio, que é o rapaz que pediu para eu levar o carro até a transportadora
; (...) Que com certeza [nego a prática do crime], a não ser a questão de entregar o carro na transportadora; (...) Que eu não sei dizer para quem que ia ser entregue não lá em Manaus/AM; Que eu peguei aqui, para quem ia entregar lá, eu não sei; (...) Que eu não sei exatamente nada, para quem ia, para quem [era] o pessoal lá de Manaus/AM ia receber, se tinha droga ou não; (...) Que eu não tive contato com ninguém; (...) Que isso eu afirmo [que levei o carro na transportadora]; (...) Que não sei nem para quem nem por quanto [esse carro foi vendido]; (...) Que eu e Sérgio, a gente trabalhava junto; (...) Que
nesse certo dia, ele falou: ‘Zé, eu vendi um carro lá para Manaus/AM, eu tenho que levar lá na transportadora que ele vai embarcar na cegonha para lá. Você leva lá para mim?
’; Que foi esse o meu envolvimento; Que a transportadora fica perto desse bairro que eu moro, (...) que fica mais ou menos 1 km da minha casa, e foi por isso que ele pediu; (...) Que nunca nem ouvi falar [do Geovane e Reginaldo]; (...) Que nunca falei [com eles]; (...) Que eu não falei com o Geovane e nem sabia para quem ia essa droga lá;
Que eu nem fui na delegacia para falar dessa droga
; Que eu estava preso quando essa droga foi apreendida lá em Cuiabá/MT na transportadora; (...)
Que momento algum eu reconheci a droga como era minha
, eu não conheço Geovane, eu não sei para quem ia ser entregue; (...)
Que eu não falei [nada na delegacia]
; (...) Que eu levei o carro até a transportadora; (...)
Que eu peguei o carro lá na ‘Pedra’, que é lá no centro da cidade de Campo Grande/MS, trouxe até a transportadora no horário do almoço, entreguei lá na transportadora
;
Que o rapaz falou para mim que tinha pago dois mil e pouco
(...)
que ele ia para Manaus/AM, que ele tinha vendido lá
; Que eu não sei, jamais saberia, jamais faria isso se soubesse que estava com droga dentro; (...) Que eu não tive interesse nenhum até porque, como eu e o Sérgio trabalhávamos juntos em questão de vendas; (...) Que nesse dia eu não tive interesse nenhum porque, como ele falou para mim que ele tinha vendido esse carro lá para Manaus/AM, e era caminho da minha casa a transportadora; (...) Que eu mesmo não tinha interesse nenhum, porque até mesmo eu não sabia; (...) Que eu acredito que, como ele estava traficando essa droga, ele deveria estar ganhando; Que eu não sei se é dele (Sérgio), ou de alguém que pediu para ele fazer isso daí; (...) Que eu fiz a parte de levar o carro até lá; Que se tinha droga dentro, eu desconheço; (...) Que questionei [a ele porque ele tinha vendido o carro para Manaus/AM]; (...) Que essa do Sérgio, eu desconhecia; (...)
Que eu fui envolvido como ‘laranja’ a primeira vez [que fui preso], eu reconheço, por conta que eu guardei a droga e fui preso
; (...) Que, realmente, eu não sabia [dessa droga]; (...) Que eu me coloco como criminoso, mas um criminoso consciente, de tráfico de drogas, não a ponto de ameaçar alguém, ou qualquer outro tipo de pessoa; (...) Que eu não falei com ninguém; (...) Que eu não liguei para Geovane, (...) Itamar, com quem quer que seja, (...) e muito menos ameaçar (...)”.

Não obstante a fantasiosa versão apresentada por José Roberto na instrução criminal, assinalando que simplesmente conduziu o veículo até à Transportadora para ser encaminhado para Manaus/AM, não se extrai dos autos uma única prova concreta e plausível neste sentido.

O recorrente não especificou o nome completo do tal “Sérgio”, vulgo “Careca”, seu endereço, características físicas, local onde poderia ser encontrado, absolutamente nada, dizendo apenas que ambos trabalhavam juntos na “Pedra”
[1]
na cidade de Campo Grande.

De mais a mais, conquanto tenha asseverado que não foi auscultado na fase inquisitorial, o apelante foi ouvido mediante a expedição de carta precatória
[2]
e confirmou, com todas as cores, que a droga era sua, e que o veículo foi comprado com a finalidade de ser enviado para Manaus carregado de maconha, não mencionando, em momento algum, a figura de “Sérgio”.

Neste particular, faço minhas as palavras da Juíza de Direito, Renata do Carmo Evaristo Parreira, prolatora do édito condenatório, que sopesou [e refutou] com propriedade as assertivas lançadas pelo recorrente em seu interrogatório judicial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Ressai dos autos que o acusado
JOSÉ ROBERTO
, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que, de fato, fez o transporte do veículo até a transportadora localizada na cidade de Campo Grande/MS, contudo, não tinha conhecimento do ilícito que continha em seu interior.

Ademais, afirmou que, à época, trabalhava na ‘Pedra’ comprando e vendendo veículos junto com a pessoa de SÉRGIO, onde este que realizou a venda do carro apreendido nos autos para alguém.

Como o carro ia ser transportado para a cidade de Manaus/AM, embarcado em uma cegonha, a pedido de SÉRGIO, disse que o levou até a transportadora, por residir próximo a mesma; porém frisou que não tinha qualquer envolvimento com a carga ilícita, assim como não foi o responsável por pagar a transportadora, mas sim aquele. E mais, também declarou que não ligou nem ameaçou ninguém e sequer conhecia os demais acusados.

Ainda, ao ser questionado quanto à sua confissão extrajudicial, relatou que não foi ouvido perante a autoridade policial, visto que quando ocorreu apreensão da droga, já se encontrava preso.

Malgrado a versão apresentada pelo réu em juízo, observo que, na fase policial, o mesmo foi sim ouvido perante a d. Autoridade Policial, bem como confessou a prática delitiva, senão vejamos:

[...]

Ademais disso, conquanto, em juízo, tenha dito que foi SÉRGIO quem pagou a transportadora para realizar o transporte do veículo, tal declaração é dissonante, pois, conforme se evola do recibo emitido pela transportadora Auto Nível Veículos Ltda., no dia 15/08/2012,
o nome do réu é que consta como sendo a pessoa responsável pelo pagamento do transporte do carro
(ID 56790509, fl. 15).

E mais, na ficha de vistoria do veículo, quando entregue na transportadora Auto Nível Transp. de Veículos, na cidade de Campo Grande/MS,
consta o apelido do réu JOSÉ ROBERTO e seu telefone como sendo o responsável por entregá-lo na mesma
(ID 56790505, fl. 73).

Com isso, analisando as demais provas existentes nos autos, verifico que
a versão apresentada pelo denunciado na fase extrajudicial é a que mais condiz com a realidade
, ficando claro que o mesmo faltou com a verdade com o intuito de eximir de sua responsabilidade criminal.

Nessa entoada, tenho que a confissão espontânea realizada na fase policial, por guardar coerência com as demais provas produzidas em JUÍZO, deve ser valorada”.

Ressalte-se que as testemunhas inquiridas na fase judicial, em especial,
Reginaldo de Araújo
[que também figurava como corréu na ação penal], proprietário da Transportadora Alto Nível, apontaram, com segurança e sem pestanejar, a pessoa de
José Roberto
como o responsável por deixar o veículo para ser transportado até Manaus/AM.

Nesse sentido, transcrevo abaixo excertos da sentença condenatória, na parte em que faz referência aos depoimentos colhidos na instrução criminal,
verbis
:

“
O réu
REGINALDO DE ARAÚJO
, quando ouvido em juízo, declarou:

‘(...) Que nós trabalhamos com transporte de veículo; Que nós temos empresa cadastrada (...); Que quando recebemos pessoas avulsas nós pegamos identidade da pessoa, a origem do veículo, é um procedimento; Que eu tenho uma transportadora de veículo; Que eu transporto para todas as capitais do Brasil (...); Que é aberto ao público; Que pode chegar qualquer um e querer embarcar um carro e nós atendemos; Que hoje eu presto serviço, eu não vendo (...);
Que é obrigatório fazer uma vistoria do carro, a seguradora exige isso
; Que eu não posso chegar lá e deixar um carro no canto e embarcar; Que temos que fazer a vistoria e a documentação correta; Que esse veículo quem fez foi uma funcionária nossa; Que esse carro não tinha uma mala; Que todos os carros que estão com mala, chamam nossa atenção; Que abrimos a mala, tiramos a mala; Que não embarcamos o carro com mala com cadeado, é obrigado a pessoa abrir, conferir na hora o que está sendo levado; Que esse veículo não tinha uma mala, não tinha tênis;
Que a pessoa veio, fez a vistoria, colocou o carro no canto e lá ficou;
Que ele ficou em Campo Grande/MS durante 5 (cinco) dias;
Que encaminhamos para Cuiabá/MT para fazer a carga daqui para Porto Velho/RO
(...); Que aqui eu tenho outras transportadoras (...); Que em Porto Velho/RO, nós fazemos uma outra carga, que é cegonha por balsa (...);
Que esse carro começou a atrasar, o ‘cara’ começou a reclamar
; Que
no dia que nós íamos embarcar o carro, o ‘cara’ ligou e disse que não era para embarcar, que era para cancelar o embarque
; Que isso chamou atenção; Que
ele disse que uma pessoa iria pegar o carro, só que nessa hora sentiram o odor do carro devido ao calor
; Que nós vimos que tinha coisa errada (...); Que falaram que iam mandar uma pessoa para me dar apoio; Que falaram para ‘mim’ liberar o carro, porque já estavam com o pessoal pronto; Que o ‘guri’ que ele mandou retirar o carro foi lá, pegou o carro e saiu; Que quando ele andou umas 3 (três) quadras a polícia pegou o ‘cara’ (...); [...]
Que eu não vi o José Roberto, ninguém sabia falar cadê
(...);
Que o José Roberto não atendia mais o telefone
(...); Que eu entrei em contato com o Geovane, o proprietário do veículo, porque ele disse que não queria mais que o carro fosse embarcado; Que o guri chegou lá de moto, deixou a moto; Que a moto dele ficou lá (...); Que eu estava em Campo Grande/MS (...); Que eu fiquei sabendo lá em Campo Grande/MS que o carro estava com droga (...); Que eu sabia que o carro estava com mal cheiro (...); Que eu não conheço Geovane da Silva Souza, que eu só fiquei sabendo na hora, no dia; Que eu não conhecia; Que eu só fiquei sabendo porque esse cara ficou ligando lá no pátio querendo cancelar;
Que eu nunca vi esse José Roberto; Que quem fez o contrato foi a Carol, uma funcionária minha; Que quem era o contratante era o José Roberto, ele que assinou a vistoria, tudo
;
Que ele foi pessoalmente, assinou tudo
; Que a vistoria conferia com tudo (...);
Que ele levou o carro lá para fazer o embarque do veículo
(...); Que a vistoria é feita em todo o carro (...); Que a vistoria foi feita (...); Que, internamente, abrimos as portas, fechamos, foi verificado a quilometragem; Que olhamos o combustível (...);
Que a droga estava camuflada por trás do carro, dentro, escondido
(...); Que, visivelmente não via (...); Que
após a vistoria nós somos obrigados a tirar uma cópia da carteira de habilitação da pessoa de quem levou o carro
(...);
Que ele pagou uma parte no local
; Que pegamos o telefone e o nome da pessoa que vai receber o carro; Que esse carro fica no pátio até a pessoa ir buscar lá em Manaus/AM; Que a pessoa ligou falando que era para abortar o embarque, não falou porquê; Que a pessoa disse que estava atrasando, demorando demais; Que nós estávamos dentro do prazo; Que ele disse que ia achar uma pessoa para buscar o carro, porque ele não queria que continuasse o embarque mais; Que ele não disse quem era (...); Que a pessoa que ligou lá era o Geovane; Que essa pessoa que foi buscar o carro foi presa; Que ele saiu do pátio, não foi três minutos ele já foi preso (...); Que nós mandamos o Itamar entregar o carro e íamos esperar o que ia acontecer; Que cinco minutos o cara já voltou para trás; Que o policial disse que já estava de campana; Que o carro estava sob responsabilidade da empresa, eu tinha que entregar o carro em Manaus/AM; Que eu entreguei o carro porque a pessoa suspendeu o embarque e mandou a pessoa retirar o carro; Que ele mandou o nome e o RG da pessoa que ia retirar o carro; Que o Geovane mandou suspender o embarque e disse que quem ia retirar o carro era ‘fulano’; Que ele me mandou os dados pelo telefone; Que o Itamar pegou a identidade dessa pessoa; Que o rapaz disse que iria até deixar a moto dele lá (...); Que eu sei que era o Geovane, por causa do telefone (...); Que a secretária que atendia ele; Que ela passou o telefone e disse que era o Geovane que estava ligando para ela toda hora; Que ela me perguntou se eu queria atender ele, porque ele queria suspender; Que eu só falei com ele uma ou duas vezes (...); Que eu tinha que autorizar o cancelamento; Que o destinatário do carro eu fiquei sabendo no dia; Que estava escrito no papel o nome do Geovane e o telefone, que ele ia pegar o carro em Manaus/AM (...)”.

O informante
ITAMAR VILALBA DE FREITAS
, quando ouvido em juízo, declarou:

‘(...) Que dessas pessoas, eu conheço só o Reginaldo (...); Que eu não conheço ninguém das pessoas (...); Que a pessoa levou o veículo para a transportadora Alto Nível e ia embarcar de cegonha para outro destino (...); Que o carro estava com droga, na hora que o rapaz foi embarcar; Que o motorista encostou lá; Que nós olhamos se tem algum pertence; Que como não tinha nada, colocou o veículo lá; Que como o carro não tinha nada, eu não conferi (...); Que esse carro ficou no pátio uns 10 (dez) dias (...); Que nesses 10 (dez) dias, ninguém procurou esse carro; Que o carro ficou parado (...); Que o carro estava com a vistoria e com o documento (...); Que eu vi a pessoa pegando o carro e saindo (...); Que a pessoa estava lá para buscar o carro em nome de Geovane (...); Que o Geovane ligou pedindo para pegar o carro (...); Que eu atendi o telefone do Geovane falando que alguém ia buscar a droga;
Que o rapaz da transportadora me disse que tinha coisa errada no carro, que eu disse que não sabia
;
Que o Sr. Rogério que viu que tinha coisa errada, ele que ia levar o veículo
; Que quando o Sr. Rogério viu (a droga), eu liguei para a Auto Nível lá em Campo Grande/MS, falando que tinha coisa errada no veículo;
Que nisso, o cara já me ligou ameaçando
; Que eu não sei quem era do outro lado da linha, se era o Geovane; Que me ameaçou falando que sabia onde eu morava (...); Que o motorista da cegonha viu que tinha droga no carro (...); Que ele sentiu um cheiro muito forte no carro, ele olhou e viu a droga no carro (...); Que, então, eu liguei para a transportadora (...) contando o que tinha acontecido; Que eu falei para eles ligarem para o pessoal para tirarem o carro de lá, porque eu não mexia com isso (...); Que eu disse para outro funcionário, que passou para o Reginaldo, que mandou o pessoal tirar o carro de lá; Que eu não sei quem deles me ligou; Que mandaram alguém para tirar o carro de lá; Que eu acredito que a Auto Nível tenha ligado para o Geovane que era para tirar aquele ‘troço’ de lá (...); Que isso tudo aconteceu no período da tarde (...); Que eu não sei quem avisou a polícia (...); Que eu não chamei a polícia porque eu fiquei com medo; Que me ameaçou, falando que iriam atrás da minha família, eu fiquei com medo; Que o Delegado ainda me disse que eu fazia parte da quadrilha (...); Que o Delegado da Federal ficava apontado a pistola em mim; Que os policiais chegaram e me pediram para acompanhar eles; Que eu acompanhei a prisão depois que eles efetuaram a prisão do cara (motorista); Que eu era o responsável aqui em Cuiabá/MT; Que eu vi a droga, eu comecei a passar mal na hora que eu vi (...); Que eu não sei quem estava do outro lado da linha (...)”.

A testemunha
MARCELO SIQUEIRA QUEIROZ
, quando ouvida em juízo, declarou:

‘(...) Que eu conheço o Itamar, nós trabalhamos juntos há mais de 12 anos na empresa; Que eu descarreguei o veículo no pátio da firma;
Que eu carreguei em Campo Grande/MS e levei até Cuiabá/MT
(...); Que ele (Itamar) trabalhava em Cuiabá/MT (...); Que nós não temos contato com os clientes (...); Que eu sou motorista de carreta, quem tem contato com os clientes são as secretárias (...); Que chega lá, nós fazemos vistoria no carro para colocar na carreta (...);
Que o carro não tinha nada dentro dele, no interior
; Que deixaram o veículo no pátio da empresa e não aparentava nada;
Que o carro era um Gol velho
(...); Que eu não tenho conhecimento para quem ia ser entregue o carro em Manaus/AM (...); Que ninguém mexe no carro na transportadora (...); Que o carro não ficou muito tempo na transportadora em Campo Grande/MS (...); Que se o carro não tem nada dentro, eles só olham os riscos no carro (...); Que nesse veículo não dava para perceber se tinha droga (...); Que isso foi uma fatalidade (...); Que foi um vacilo que aconteceu na empresa (...)’.

A testemunha
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
, quando inquirida em juízo, relatou que:

‘(...) Que a Inteligência participou da atuação; Que a origem da operação foi uma denúncia, de que esse veículo foi embarcado no estado do Mato Grosso do Sul e subiu embarcado com destino a Rondônia, se eu não me engano; Que chegando em Cuiabá/MT, ele estaria embarcado em um guincho, não sei se foi uma transportadora, um guincho particular (...), mas o proprietário do local de onde o veículo chegou, suspeitou do veículo, pela origem ou pelas conversas que estabeleceu com o responsável pelo transporte (...); Que foi feito pela Inteligência o levantamento do veículo, dos detalhes, de pessoas envolvidas (...); Que eu não me recordo da transportadora (...); Que eu ratifico meu depoimento (...); Que eu não me recordo onde estava os tabletes de maconha (...).

A testemunha
GERSON CEBALHO MENDES
, quando ouvida em juízo, declarou:

‘(...) Que esse veículo foi transportado de Campo Grande/MS, até um pátio de uma transportadora em Cuiabá/MT; Que de lá, tinha um condutor que iria levar até Porto Velho/RO; Que nós abordamos esse veículo e foi encontrada essa maconha; Que o condutor disse que foi contratado (...); Que eu não lembro o nome de ninguém (...); Que eu só conheço o rapaz que foi abordado com a droga; Que, inclusive, ele disse que não sabia, relatando que foi apenas contratado para conduzir; Que a abordagem foi feita na BR; Que ele disse que pegou o carro e que foi contratado para levar esse veículo até Porto Velho/RO (...);
Que esses tabletes estavam camuflados no carro, nas portas laterais e atrás no banco
; Que tinha forte odor de droga, eu senti (...); Que o vidro do veículo não abaixava (...); Que o carro estava exalando [odor de maconha] (...); Que o veículo era de cor vermelha; Que foi isso que aconteceu que está narrado no depoimento extrajudicial; Que levamos para o pátio do DNIT; Que foi ali que nós fizemos a revista e tiramos a droga (...)’”.

Destaco, ainda, o depoimento extrajudicial da testemunha
Carolina Nogueira Villalba
, colaboradora da Transportadora Alto Nível, a qual foi responsável pelo atendimento de
José Roberto
, confirmando ter sido ele a pessoa que contratou o transporte do automóvel de Campo Grande/MS a Manaus/AM,
verbis
:

“Que é auxiliar administrativa da empresa Auto Nível há aproximadamente 4 meses; Que no dia 14/8/2012 foram recebidas na Transportadora Alto Nível dois contatos telefônicos, solicitando cotação e informações a respeito dos documentos necessários para realização de transporte de um veículo no trecho Campo Grande – Manaus; Que atendeu um destes contatos, oportunidade em que conversou com a pessoa que se apresentou pela alcunha ‘Beto’, tendo passado os valores e informado que seria necessário o documento do veículo e documento pessoal do responsável; Que
no dia seguinte compareceu no pátio da Transportadora Alto Nível a pessoa de ‘Beto’, tratando-se do Sr. José Roberto Nazareth Straquicini, com o veículo Gol, placas NUC-8249
; Que
acompanhada de ‘Beto’ realizou a vistoria do veículo
; Que durante a realização da vistoria nada de diferente foi constatado, não havendo qualquer dano no veículo; Que na oportunidade que realizou a vistoria, informa que não havia qualquer odor que pudesse chamar a atenção da declarante, ressaltando a inexistência de qualquer característica fora das condições normais; Que após a vistoria o veículo permaneceu no pátio por aproximadamente uma semana; Que durante o período em que os veículos ficam no pátio, permanecem trancados, sendo novamente utilizados apenas no momento de seu carregamento; Que no final da semana o veículo foi transportado de Campo Grande para Cuiabá pelo motorista da Alto Nível, Marcelo; Que por volta do meio-dia de 31/8/2012, recebeu uma ligação na Transportadora Alto Nível da pessoa que se apresentou como Diego, solicitando informações sobre o veículo Gol, placas NUC-8249, de propriedade do mesmo; Que no contato com Diego informou ao mesmo que o carro teria chances de ser embarcado ainda naquele dia para Manaus e repassou os contatos de Itamar e Cláudia, responsáveis pelo pátio da empresa Auto Nível em Cuiabá”.

Neste ponto, valho-me novamente dos substanciosos fundamentos aduzidos pela juíza de primeira instância, que, com perspicácia, analisou todo o conjunto probatório coligido nos autos e, com maestria, assim concluiu:

“Nesse diapasão, aliada à versão apresentada pelo acusado na fase inquisitorial, tem-se o depoimento judicial do corréu REGINALDO, o qual relatou ser o proprietário da transportadora Auto Nível, a qual faz o transporte para todas as capitais do Brasil, bem como sua empresa, de fato, realizou o transporte do veículo em questão de Campo Grande/MS a esta capital mato-grossense, mas que tinha como destino final a cidade de Manaus/AM.

Porém, salientou que quem atendeu o acusado JOÃO ROBERTO, que deixou o veículo na sua transportadora em Campo Grande/MS, foi sua funcionária CAROL, e como procedimento obrigatório exigido pela seguradora, antes de sua entrega, foi realizado sua vistoria e pego a documentação exigida.

Inclusive, nesse ponto, foi contundente em afirmar que
‘quem era o contratante era o JOSÉ ROBERTO, ele que assinou a vistoria, tudo; Que ele foi pessoalmente, assinou tudo (...); Que ele levou o carro lá para fazer o embarque do veículo’
.

Como não tinha nenhuma mala, nenhum objeto dentro do carro, após a sua vistoria, teceu que o veículo ficou aproximadamente 5 (cinco) dias no pátio da transportadora e, na sequência, subiu para estava capital embarcado em uma cegonha, onde já aqui, ficou mais uns dias no pátio da transportadora, para, posteriormente, seguir caminho à capital amazonense.

Já no dia em que o veículo ia ser embarcado em outra cegonha para seguir viagem, esclareceu que
‘o ‘cara’ (GEOVANE) ligou e disse que não era para embarcar, que era para cancelar o embarque’
, bem como
‘disse que uma pessoa iria pegar o carro, só que nessa hora [os funcionários da transportadora] sentiram o odor do carro devido ao calor’
.

Por mais que o carro estivesse sob a responsabilidade da sua empresa, declarou que o corréu GEOVANE – pelo menos foi esse o nome que a pessoa se identificou quando ligou – que era o destinatário do mesmo na cidade de Manaus/AM, ao ligar, determinou a suspensão do embarque, assim como passou o nome e o número do RG da pessoa que iria retirar o veículo no pátio da transportadora nesta cidade.

Desta feita, afirmou que teve que autorizar o cancelamento, por mais que estivesse em Campo Grande/MS, sendo que quando a pessoa indicada por GEOVANE chegou ao pátio da transportadora em Cuiabá/MT, seu funcionário ITAMAR conferiu o RG dela e fez a entrega do veículo; porém, como policiais estavam de campana, prenderam essa pessoa e, logo na sequência, retornaram à transportadora, já que ela informou que tinha pega o carro no referido local.

Outrossim, os policiais rodoviários federais CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e GERSON CEBALHO MENDES e o informante Itamar Vilalba de Freitas, quando ouvidos na fase judicial, confirmaram a apreensão da carga ilícita dentro do veículo apreendido.

Inclusive, o PRF GERSON ressaltou que
‘os tabletes estavam camuflados no carro, nas portas laterais e atrás do banco; Que tinha forte odor de droga, eu senti (...); Que o vidro do veículo não abaixava’
.

Reforçando essa premissa, merece relevância as informações extraídas do relatório da situação processual executória extraída do Executivo de Pena n. 0025082.2005.8.12.0001 (SEEU), onde aponta que dentre as 5 (cinco) condenações com trânsito em julgado que o acusado ostenta, duas delas é pela prática de crime análogo ao presente, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

Noutro giro, constato que, além da defesa não ter produzido qualquer prova a corroborar as palavras do denunciado, a sua retratação feita em Juízo está isolada nos autos, eivada de total descrédito, devendo-se valer a confissão extrajudicial, onde narrou com detalhes a sua conduta, a qual se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Sobre esse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado JOSÉ ROBERTO, além de ser o proprietário, foi o responsável por transportar o veículo contendo em seu interior 65,220 kg (sessenta e cinco quilogramas e duzentos e vinte gramas) de maconha, até a transportadora Auto Nível, localizada na cidade Campo Grande/MS, assim como pagar o seu transporte terrestre e fluvial até Manaus/AM, através de transportadora, onde seria entregue ao corréu GEOVANE, mas que foi apreendido nesta capital.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo”.

Não se põe dúvida, portanto, que o recorrente, José Roberto Nazareth Straquicini, foi o responsável pela contratação da Transportadora Alto Nível, objetivando a remessa do veículo Gol, carregado com mais de
65 quilos de maconha
, adredemente ocultados em seu interior, inexistindo nos autos qualquer prova de que a substância entorpecente pertencesse a outra pessoa, conforme por ele sustentado em seu interrogatório judicial.

Neste viés, o vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, aliado à inexistência de álibi firme e convincente do réu, autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Colho da jurisprudência:

“A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial as circunstâncias da apreensão do entorpecente e os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram os apelantes em flagrante – são suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
[3]
.

“Não há se falar em absolvição do tráfico de drogas, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são elementos suficientes para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, dada as circunstâncias como os fatos ocorreram indicando que ambos agentes praticavam o tráfico de drogas, e o álibi sustentado pelos réus não são comprovados”
[4]
.

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado
[5]
:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP nº 25351/2012) [...]”.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

Passo, agora, à análise da pretensão recursal subsidiária, atinente ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, a juíza de origem exasperou a reprimenda basilar em 3 [três] anos, ao sopesar de modo desfavorável a
quantidade
da droga apreendida.

A juíza sentenciante negativou também os antecedentes do acusado, considerando na primeira fase dosimétrica três [das quatro] condenações transitadas em julgado, deixando uma delas para ser valorada como agravante da reincidência.

Por essa razão, majorou a pena-base em 1 ano e 6 meses, fixando a reprimenda basilar em
9 anos e 6 meses de reclusão
, e
950 dias-multa
.

Com efeito, a quantidade da droga apreendida [
65,220kg
] justifica a exasperação da reprimenda basilar
[6]
.

Todavia, entendo que o
quantum
eleito pela juíza de primeira instância [3 anos de reclusão e 300 dias-multa] se patenteia desproporcional.

A propósito, o STJ analisando situação parecida, na qual houve a apreensão de pouco mais de 45kg de maconha
[7]
, reputou proporcional o aumento da pena-base à fração de 2/5 [dois quintos], razão pela qual adoto idêntico patamar na hipótese vertente.

Assim, em virtude da quantidade da droga apreendida, aumenta-se a reprimenda basilar em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

No que tange aos [maus] antecedentes, verifico que o juízo de primeira instância majorou a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa.

No caso concreto, a existência de três condenações definitivas autorizaria,
data maxima venia
, o aumento da reprimenda basilar à fração de, no mínimo, 1/3 [um terço], que resultaria em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Entretanto, se o aumento imposto no édito condenatório se patenteia inferior àquele que reputo adequado, deve ser mantido o
quantum
eleito pelo juízo de origem, evitando-se, com isso, a malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

Forte em tais razões, fica a reprimenda basilar redimensionada para 8 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Por derradeiro, na terceira fase dosimétrica, constata-se que o juízo de origem aumentou a pena à fração mínima de 1/6 [um sexto], por força da majorante da interestadualidade do tráfico [art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas].

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, no sentido de
“que não há nos autos prova inequívoca de que o fim especial do agente era transpor as fronteiras estaduais”
, não se põe dúvidas que o recorrente contratou o transporte do veículo de Campo Grande/MS para Manaus/AM.

Por mais que o veículo não tenha chegado ao seu destino final [Manaus/AM], houve efetivamente a transposição de, pelo menos, uma Unidade da Federação, uma vez que o veículo foi entregue em Campo Grande/MS e apreendido nesta Capital.

De toda sorte, segundo assente entendimento jurisprudencial, a referida majorante se aplica independentemente da transposição da divisa interestadual, como se vê:

“Em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há ilegalidade patente a ser sanada, pois
‘o entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06’
(AgRg no AREsp 1.463.715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”
[8]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o pacífico posicionamento adotado por este Sodalício, segundo o qual
“A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal”
[Enunciado Orientativo n. 4].

Sublinhe-se que a juíza sentenciante, a meu sentir, de maneira escorreita, promoveu o aumento da pena em seu patamar mínimo de 1/6 [um sexto], razão pela qual mantenho a mesma fração e, de consequência, fixo a reprimenda definitiva do apelante em
9 anos e 11 meses de reclusão
, e ao pagamento de
991 dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para redimensionar a reprimenda final imposta ao apelante,
JOSÉ ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI
, fixando-se em
9 anos e 11 meses de reclusão
, e ao pagamento de
991 dias-multa
, conservado o
regime fechado
para início de seu cumprimento, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Local de compra e venda de carros usados.

[2]
O apelante foi qualificado e interrogado na Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, em 5/7/2013, na presença do Delegado de Polícia Federal Antônio Carlos Knoll de Carvalho [Id. 94853953 – fls. 51/53].

[3]
TJMT,
N.U 1001104-66.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/7/2022, Publicado no DJE 28/7/2022.

[4]
TJMT,
N.U 1000717-26.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 23/3/2022.

[5]
TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[6]
Lei n. 11.343/2006. Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.

[7]
STJ, HC n. 411.311/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 23/11/2017.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 668.152/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023